Tribunal: TJDFT
Processo: 0713648-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713648-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESIO SOARES DE ANDRADE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clésio Soares de Andrade contra decisão saneadora proferida nos autos da ação de improbidade administrativa n. 0742233-93.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Federal, litispendência, inépcia, inadequação da via eleita e ilegitimidades ativa e passiva, violação ao princípio do ne bis in idem, bem como as prejudiciais de mérito de inaplicabilidade das alterações da Lei de Improbidade Administrativa e de prescrição (id 189100482 dos autos originários). O agravo de instrumento está incluído na pauta de julgamento da Décima Sétima Sessão Ordinária da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 61971225). O agravante requer o adiamento do julgamento por uma (1) sessão (id 62330053). Explica que seus advogados farão sustentação oral. Sustenta que o agravo de instrumento será julgado em 14.8.2024, mesma data em que seus patronos possuem compromissos agendados previamente em razão do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.104 do Superior Tribunal de Justiça e a audiência referente à recuperação judicial da 123 Milhas. É o breve relatório. Decido. A análise dos autos revela que o agravante requereu o julgamento do presente agravo de instrumento em sessão presencial e a inscrição do Advogado Flávio Henrique Unes Pereira, OAB/DF n. 31.442, ou da Advogada Marilda de Paula Silveira, OAB/DF n. 33.954 para sustentação oral (id 60731317). O Recurso Especial Repetitivo n. 1.908.497 (Tema Repetitivo n. 1.104 do Superior Tribunal de Justiça) está incluído na pauta de julgamento da Sessão Ordinária do Superior Tribunal de Justiça de 14.8.2024 e o amicus curiae Confederação Nacional do Transporte está representado por Marilda de Paula Silveira, OAB/DF n. 33.954, e Raphael Rocha de Souza Maia, OAB/DF n. 52820. Não vislumbro razão para o adiamento requerido. Somente um (1) dos advogados inscritos para a sustentação oral do presente agravo de instrumento coincide com os representantes do amicus curiae do Recurso Especial Repetitivo n. 1.908.497. O agravante não juntou documentação comprobatória referente ao julgamento do processo referente à recuperação judicial da 123 Milhas mencionado, o que impede a análise neste ponto. Destaco que o agravante está representado por quatro (4) advogados nos presentes autos e inexiste comprovação de que os outros patronos estão impossibilitados de comparecer ao ato. Ante o exposto, indefiro o requerimento de adiamento formulado. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator